Tribunal: TJBA
Processo: 0008300-48.2014.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
0008300-48.2014.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ANEILTON JOAO REGO NASCIMENTO

AGRAVADO: BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA

Advogado(s)
:
MARCOS ANDRE DE ALMEIDA MALHEIROS, MARCELA CARVALHO BOCAYUVA registrado(a) civilmente como MARCELA CARVALHO BOCAYUVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LIQUIDAÇÃO. EXTRATOS BANCÁRIOS DE 1990 E 1991. DOCUMENTOS CONTROVERTIDOS E EXTEMPORÂNEOS. PRECLUSÃO PROBATÓRIA. LIMITES DA DETERMINAÇÃO DO STJ. CONTRADIÇÃO SANADA. EFEITOS MODIFICATIVOS. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos por Brasil Urbanizações e Empreendimentos Ltda. contra acórdão que rejeitou aclaratórios anteriormente opostos e manteve determinação de realização de nova perícia contábil, em cumprimento de sentença, com base no saldo do extrato de fls. 31 e em extratos bancários dos anos de 1990 e 1991 apresentados pela instituição financeira executada. A embargante sustenta erro material e contradição, ao argumento de que o acórdão teria ultrapassado os limites da determinação do STJ, considerado indevidamente sua anuência à utilização dos extratos e afastado a preclusão probatória sem contraditório pleno.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a menção feita pela exequente aos extratos de 1990 e 1991 equivale à anuência inequívoca à sua utilização como base de nova perícia contábil; (ii) estabelecer se a determinação do STJ autoriza a validação automática desses documentos e a reabertura da produção probatória em fase de liquidação; (iii) determinar se os embargos de declaração possuem caráter protelatório, a justificar a multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A referência da exequente aos extratos de 1990 e 1991 possui finalidade defensiva de afastar a tese do deságio e preservar a eficácia do título judicial, não configurando anuência inequívoca à utilização dos documentos apresentados pela instituição financeira nem renúncia à arguição de preclusão, contraditório ou impugnação de sua força probatória.

4.

O acórdão embargado incorre em erro de premissa ao equiparar a menção a documentos controvertidos, feita para demonstrar a fragilidade da tese adversa, à aceitação sem reservas desses elementos como base obrigatória de nova perícia judicial.

5.

A determinação emanada do STJ impõe o enfrentamento expresso de questões relativas ao título executivo, ao saldo de 31/10/1992 e à possibilidade metodológica de apuração regressiva do saldo em 1º/3/1990, mas não valida automaticamente os extratos de 1990 e 1991 nem supera controvérsias sobre preclusão probatória, admissibilidade documental, contraditório e força probante.

6.

A liquidação deve apurar fielmente o quantum debeatur, sem reabrir a fase cognitiva, rediscutir a lide ou modificar a sentença, conforme vedação prevista no art. 475-G do CPC/73 e no art. 509, § 4º, do CPC/2015.

7.

A instituição financeira, detentora dos registros bancários e tecnicamente capacitada para apresentá-los no momento processual adequado, não pode transferir à parte exequente o ônus decorrente de sua própria inércia probatória.

8.

A preclusão consumativa assegura estabilidade processual e impede a reabertura indefinida de debates que deveriam ter sido deduzidos na etapa procedimental própria, sobretudo em cumprimento de sentença, no qual a atividade jurisdicional deve observar os limites do título judicial e da coisa julgada.

9.

Os embargos de declaração não possuem caráter protelatório quando buscam corrigir premissa decisória apta a alterar o resultado do julgamento e são opostos também com finalidade de prequestionamento, incidindo a diretriz da Súmula 98 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0008300-48.2014.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO DO BRASIL S/A e como apelada BRASIL URBANIZACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por maioria,
em ACOLHER OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS
, nos termos do voto vista.

Salvador, 1 de Junho de 2026.